Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. ANATOCISMO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução quanto ao critério de incidência da taxa Selic após a Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
4. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
5. Inexistente cumulação indevida de índices, não se verifica anatocismo. Precedentes.
6. Devida a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, e não sobre o principal atualizado, nos termos do art. 22, § 1o da Resolução no 303/2013 do CNJ, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2013 do CNJ, art. 22; ADCT, art. 107-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1956667, de relatoria do Des. Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível. Acórdão 1955517, de relatoria do Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível. Acórdão 1953759, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.